Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se a chegada das informações, já solicitadas ao Juízo Impetrado. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça sobre os embargos de declaração opostos via petição de Id 52030552, bem como sobre o mérito da impetração. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR